Tribunal: STF
Processo: HC 248181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniela Rigotti Mammano, advogada, em 29.10.2024, em benefício de Paula Aguiar de Arruda, contra ato proferido pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.521.301/SP.



    2. A impetrante narra que “insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.521.301 - São Paulo que manteve a condenação da Paciente e não reconhecendo a interposição do Recurso Extraordinário, que no mesmo ato negou seguimento, certificou o trânsito em julgado e determinou a remessa dos autos à primeira instância antes mesmo que a decisão fosse publicada” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Alega que, “com todo o respeito que merece o Ministro, não cabe a ele certificar o trânsito em julgado de um processo, mas sim à coordenadoria do Tribunal e somente após esgotados todos os prazos recursais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a determinação do trânsito em julgado sem que tenham decorrido os prazos recursais, a determinação da remessa imediata dos autos à vara de origem e a falta de intimação da defesa da Paciente são erros materiais que permitem seu reconhecimento, de ofício” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “o inegável prejuízo à Paciente fica constatado com o trânsito em julgado, pois, ela fica impedida de requerer ao Ministério Público que considere a possibilidade do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, sendo que preenche os requisitos necessários” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1 - reconhecer o cabimento da via eleita para análise do mérito deste writ; 



    2 - concessão de efeito suspensivo na ação penal de nº. 0035486- 13.2011.8.26.0050, em trâmite na 31ª Vara Criminal do Foro da Capital de São Paulo e/ou determinar a imediata devolução dos autos a esta Corte para seu regular processamento; 



    3 - a direta submissão do pedido liminar ao Plenário ou à Turma deste Tribunal (incisos IV e V, ambos do artigo 21, do RISTF), para deferi-lo; 



    4 - subsidiariamente, a concessão de medida liminar por esta Corte para garantir à Paciente o direito de não ver executada a sentença penal até o julgamento final de mérito do writ; 



    5 - após a concessão da liminar, a intimação da autoridade coatora para prestar as informações que reputar pertinentes e a intimação da D. Procuradora-Geral da República para, sobre o mérito, apresentar sua manifestação; 



    6 - seja garantido o devido processo legal à Paciente com respeito aos nos incisos I, XXXV, XXXVII, LIV, LV, LVII E LXVIII, todos do artigo 5º, da Constituição Federal e ao artigo 7º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim como aconteceu com outros criminosos, perpetrando um tratamento equânime; 



    7 - ao final julgamento de mérito, a concessão da ordem para reconhecer o direito à ampla defesa da Paciente, determinando a devolução dos autos do processo de nº. 0035486-13.2011.8.26.0050, em trâmite na 31ª Vara Criminal do Foro da Capital de São Paulo para seu regular processamento. 



    Por fim, reitera-se que este writ seja recepcionado diante das ilegalidades nele relatadas e, ao final, sejam devolvidos à Paciente os prazos processuais suprimidos, sempre com as devidas intimações de sua patrona” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos dos Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    4. Na espécie, a decisão questionada foi proferida pelo Ministro Edson Fachin no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.521.301/SP. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi prolatado em processo em trâmite regular no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso,DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido”(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Edson Fachin, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.521.302/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora